Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708379-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rosiane Rodrigues Rabelo Agravado: Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosiane Rodrigues Rabelo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0704191-54.2023.8.07.0007, assim redigida: “Os requisitos para tomar posse em cargo público são dispostos em lei e regulados e publicados no edital que regula o concurso público. São, obviamente, públicos e prévios ao certame, porém pormenorizados no edital de regência. Assim, confiro o derradeiro prazo de 15 dias para integral cumprimento das determinações de ID n. 151822450 - Pág. 1, com a juntada de documento que comprove os requisitos para tomar posse no cargo para o qual foi nomeada, bem como, em face do incremento da causa de pedir e dos esclarecimentos quanto ao pedido, juntar nova petição inicial na íntegra, de modo a viabilizar o contraditório. Destaco que é desnecessário acostar documentos que já estejam nos autos. O pedido de tutela de urgência, todavia, já está apto a ser apreciado e passo a analisá-lo, desde já, em razão da proximidade da data para entrega de documentos pela autora. Com fundamento no art. 300, do CPC, tenho que a autora não comprovou os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Em primeiro lugar, a urgência é duvidosa e há sérios indícios de que decorre de, tomando por empréstimo a terminologia da doutrina administrativista, “emergência fabricada”. O edital do concurso em que a autora restou nomeada foi publicado em 2016 e a requerente tomou ciência de sua aprovação no ano de 2017. A demandante tomou a iniciativa de se matricular no curso técnico de secretariado apenas e tão somente há dois dias, coincidentemente na mesma data em que a ação foi protocolada. Foram necessários cerca de seis anos para que a medida pleiteada ganhasse contornos de urgência. A probabilidade do direito, igualmente, é mínima. A autora possui curso superior em área diversa daquela em que se enquadra o cargo para o qual foi aprovada. A autora é pedagoga; o curso para o qual foi aprovada demanda conhecimentos em secretariado, profissão regulada pela Lei n. 7.377/1985. De acordo com a referida lei, é considerado Técnico em Secretariado “o profissional portador de certificado de conclusão de Curso de Secretariado, em nível de 2o grau ou o portador de certificado de conclusão do 2o grau que, na data da vigência da lei, houver comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos trinta e seis meses, das atribuições mencionadas no art. 5o da referida lei.” A requerente, ao menos nesta sede, não comprovou que preenche nenhum desses requisitos. O diploma que a autora possui é compatível com as carreiras de magistério da Secretaria de Educação. Contudo, somente foi aprovada, na 812a posição, para um cargo compreendido nas carreiras de Assistência e que demanda conhecimentos em Secretariado. É certo que nos termos do art. 41, da Lei n. 9.394/96, “O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.” Claramente, não é a hipótese dos autos, já que não houve qualquer requerimento administrativo da autora nesse sentido. A demandante declarou expressamente que deseja antecipar as provas do curso para o qual se matriculou há dois dias, visando a obter certificação compatível com o cargo para o qual foi nomeada. A requerente, ademais, erige o disposto no art. 47, §2o, da Lei n. 9.304/96, o qual dispõe que “Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.”, para sustentar que faz jus à antecipação das provas. Em primeiro lugar, destaque-se que o referido dispositivo se aplica ao Ensino Superior, capítulo em que se situa na lei, não havendo qualquer disposição semelhante para os cursos de Educação Profissional e Tecnológica. Ainda que não o fosse, a antecipação da conclusão demandaria instauração de banca própria e especial para avaliação específica da requerente quanto à obtenção de certificado em Secretariado Escolar, de acordo com as diretrizes educacionais da Instituição em que se matriculou, o que é diferente da constatação de qualificação, em 812a, para ocupação do cargo em que pretende tomar posse. Ademais, é impossível confirmar o “extraordinário aproveitamento” da autora nos estudos, já que não consta dos autos nenhum histórico escolar; seria impossível obter essa informação após ter se matriculado no curso mantido pela requerida há apenas dois dias; a demandante não possui qualquer formação no curso de Secretariado. Por fim, tenho que é necessária especial cautela do Juízo em análise de demandadas desta natureza. A questão de fundo revolve a necessária qualificação dos servidores públicos para as atribuições que terão que exercer após a contratação, bem como a observância da aplicação isonômica dos critérios legais que devem ser observados pelos candidatos para posse nos cargos públicos. A demanda cível não pode ser instrumento para, por vias transversas, afrontar normas de interesse público e estabelecer tratamento diferenciado aos candidatos regularmente aprovados em concurso. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência à requerente. Intime-se. Aguarde-se o prazo de cumprimento da determinação de emenda.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44492560), em síntese, que foi aprovada no concurso público destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Acrescenta que sua nomeação ocorreu no dia 8 de março de 2023. Verbera que diante da nomeação aludida efetuou sua matrícula na instituição de ensino recorrida, com o intuito de obter autorização para antecipar a realização das avaliações exigidas para a conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar, o que foi negado. Nesse contexto, assevera que a aprovação em concurso público e a comprovação de que a recorrente já concluiu curso de nível superior em Pedagogia são elementos suficientes para assegurar a possibilidade de antecipação das avaliações pretendidas. Argumenta que a Resolução no 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, não pode ser utilizada como fundamento para a negativa de antecipação das avaliações, tendo em vista que a Lei no 9.394/1996 contempla possibilidade de abreviação de curso para o aluno que comprove extraordinário aproveitamento nos estudos. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que a instituição de ensino recorrida seja obrigada a abreviar a aplicação das avalições finais, destinadas à obtenção do certificado de conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44492561). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de impor à instituição de ensino recorrida que antecipe, em favor da recorrente, a aplicação das avaliações finais destinadas à obtenção do certificado de conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar. A agravante foi nomeada para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id. 151981175, dos autos do processo de origem). O cargo aludido é integrante da carreira de “Assistência à Educação do Distrito Federal”, regida pela Lei Local no 5.106/2013, recentemente alterada pela Lei Local no 7.142/2022, que modificou a nomenclatura e os requisitos mínimos exigidos para a nomeação em alguns dos cargos integrantes da carreira, dentre eles o de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar, para o qual foi nomeada a agravante. Nesse contexto, convém destacar o teor do art. 6o da Lei Local no 5.106/2013, vigente à época em que foi publicado o edital do concurso em questão: “Art. 6o Exigir-se-á, para ingresso no cargo de Técnico de Gestão Educacional, certificado de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino e, nos casos especificados no edital normativo do concurso, curso de qualificação profissional na área e/ou inscrição em Conselho de Classe.” (Ressalvam-se os grifos). Nesse sentido, o Edital no 23-SEE-DF especificou os requisitos para a nomeação ao cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar nos seguintes termos (Id. 44492563, fl. 8): “CARGO 37: TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar” (Ressalvam-se os grifos). Em razão da exigência de certificado de conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar para a nomeação no cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade Secretário Escolar, e diante da nomeação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, a recorrente efetuou sua matrícula no Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda – EPP, ora recorrido, com o intuito antecipar a realização das avaliações finais exigidas para o obtenção do certificado pretendido. Pelo teor do documento referido no Id. 44492562, fl. 45, é possível perceber que a instituição de ensino agravada negou a autorização para a antecipação da conclusão do curso técnico pretendido, por não ter sido cumprida a carga horária mínima exigida, correspondente a 800 (oitocentas) horas aula. Ocorre que a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas é destinada especificamente aos cursos promovidos no âmbito da “Educação Profissional Técnica de nível médio”, nos termos do art. 71 da Resolução no 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. Senão vejamos: “Subseção II Da Educação Profissional Técnica de nível médio Art. 71. A carga horária mínima de cada curso técnico de nível médio, de 800 (oitocentas), 1.000 (mil) ou 1.200 (mil e duzentas) horas, é indicada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, segundo cada habilitação profissional.” Para os cursos integrantes da educação profissional e tecnológica não há exigência de carga horária mínima estabelecida na Resolução no 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. Nos termos do art. 132 da Resolução aludida “a organização curricular dos cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional é de livre escolha das instituições educacionais e redes de ensino” (Ressalvam-se os grifos). O Conselho de Educação do Distrito Federal apenas recomenda que “a base para a escolha das unidades curriculares” dos cursos de qualificação profissional seja, “preferencialmente, o Guia Nacional de Cursos FIC do MEC”, constituído a partir da Classificação Brasileira de Ocupações (art. 133 da Resolução no 2/2020) sem, no entanto, fixar carga horária mínima a ser cumprida pelo aluno. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 41 da Lei no 9.394/1996 também não estabelece carga horária mínima para os cursos de qualificação profissional, limitando-se a enunciar que “o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos” (Ressalvam-se os grifos). Note-se que a regra prevista no art. 139, inc. I, da Resolução no 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, enuncia que “a avaliação do rendimento escolar do estudante deve observar”, na formação e no desempenho do estudante, a “prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos”. Por essa razão, a avaliação também deve priorizar a “prevalência dos resultados obtidos pelo estudante” (art. 139, inc. II, da Resolução aludida). Assim, o fundamento adotado pela instituição de ensino recorrida para negar autorização à recorrente realizar as avaliações finais para a conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar não é aplicável à hipótese, tendo em vista que não se trata, repise-se, de curso integrante da “Educação Profissional Técnica de nível médio”, nos moldes do art. 71 da Resolução no 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. É necessário observar, ainda, que a agravante já tem formação profissional em nível superior à exigida no edital para o exercício do cargo pretendido, tendo em vista o diploma de graduação em Pedagogia referido no Id. 44492562, fl. 46. A recorrente também trouxe aos autos elemento de prova a respeito da existência de efetiva experiência na “prestação de serviços de docência”, por ocasião de sua atuação como professora substituta (Id. 44492562, fl. 47). A respeito da experiência profissional aludida convém destacar o teor do seguinte item do “Contrato Temporário de Professor Substituto” colacionado aos autos (Id. 44492562, fl. 47): “CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente Contrato tem por objetivo a prestação de serviços de docência para suprir a carência decorrente do afastamento temporário de professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou de vaga temporária. Parágrafo primeiro – Os serviços de que tratam o caput serão exclusivamente para docência nas unidades de ensino da rede pública do Distrito Federal e em sua conveniadas. Parágrafo segundo – O CONTRATAD, quando em substituição, deverá exercer todas as atividades inerentes ao professor substituído, tais como: regência, coordenação pedagógica, escrituração de diários de classe, elaboração de relatórios e demais documentos pertinentes.” (Ressalvam-se os grifos). Note-se que as atividades inerentes ao cargo de professor substituto incluem, além da regência de turma e coordenação pedagógica, a “escrituração de diários de classe” e a “elaboração de relatórios e demais documentos pertinentes”, atividades essas que também são afetas à área do Secretariado Escolar. Convém ressaltar, por fim, que o deferimento da tutela pretendida, em caráter provisório, apenas assegura que a recorrente possa realizar antecipadamente as avaliações finais destinadas à conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar, o que não garante, por si, a efetiva aprovação e nem afirma que estejam cumpridos os demais requisitos para o exercício do cargo. Por essas razões, as alegações articuladas pela agravante devem ser acolhidas. Também está demonstrado o requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação no caso em análise, diante da possibilidade de que o ato de nomeação da recorrente seja tornado sem efeito, em decorrência da não apresentação dos documentos exigidos no tempo oportuno. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para impor ao Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda – EPP que promova os atos necessários à aplicação das avaliações finais destinadas à obtenção, em favor da recorrente, do certificado de conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar. Intime-se com urgência. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator